Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – NECESSIDADE DE MÍNIMA PROVA DO FATO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança. Em suas razões, o recorrente afirma que o réu, devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, nem apresentou contestação. Em razão disso, o juiz não poderia ter julgado improcedente o pedido, uma vez que a revelia induz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Requer a reforma da sentença, com a procedência do pedido inicial.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.
III- Da análise dos autos, verifica-se que o réu não compareceu à audiência designada, tornando-se revel, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95.
IV- Todavia, a presunção decorrente da revelia não é absoluta, exigindo-se um mínimo de prova dos fatos alegados. E no caso dos autos, verifica-se que o autor não anexou à inicial nenhum documento comprobatório de suas alegações. E ainda: a testemunha por ele arrolada negou, em audiência a existência do empréstimo realizado pelo autor em benefício do réu. Sendo assim, tem-se que o autor não se desincumbiu de produzir um mínimo de prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, I do CPC.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos.
VI- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9099/95.